Tribunal: TJSP
Processo: 2271664-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
res que não impedem o levantamento dos honorários do perito – Recurso improvido.*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2271664-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Posse

Relator(a):

Souza Lopes

Comarca:

Mairinque

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:

*Agravo Regimental – Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em Agravo de Instrumento – Recurso prejudicado, diante do julgamento do Agravo.

Agravo de instrumento – Prova – Perícia – Necessidade de esclarecimentos e apresentação de quesitos suplementares que não impedem o levantamento dos honorários do perito – Recurso improvido.*